Tribunal: TJDFT
Processo: 0741181-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO ANTERIOR À EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Precedentes.
2. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, não importa em afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, promovidas após a entrada em vigor da EC 113/2021, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, aplicando-se à hipótese, inexistindo ilegalidade na citada norma.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu novos critérios para o pagamento de obrigações de pequeno valor, entrou em vigor somente em 19/06/2020, após o trânsito em julgado do título executivo ocorrido em 11/03/2020.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.